Tribunal: TJMT
Processo: 1023467-50.2021.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023467-50.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELSO JOSE DE CARVALHO MIGUEIS - CPF: 174.210.471-15 (RECORRENTE), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023467-50.2021.8.11.0041

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Celso José de Carvalho Migueis

Recorrido(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de agosto de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. PREJUDICIAL DE MÉRITO/PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM NUMERAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. FATURAS QUE COMPROVAM QUE AS TRANSAÇÕES CONTINUARAM OCORRENDO. INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

Se as transações impugnadas ocorreram há menos de um ano, rejeita-se a preliminar de prescrição.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão.

Se o Autor não especifica quais declara desconhecer os débitos lançados em cartões com numeração diversa e o Réu não comprova a legalidade da emissão, os valores devem ser declarados indevidos.

R E L A T Ó R I O

.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTE, os pedidos iniciais.

Conforme consta das razões recursais, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDNEIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, diz o Recorrente que em decorrência de um assalto, sofrido em 17/08/2020, conforme consta nos documentos encartados na inicial, solicitou ao Banco BMG o cancelamento de seu cartão e envio de uma 2ª via, sendo emitido o cartão de crédito com final 8917. Que a partir do mês de fevereiro/2021, passou a receber mensagens de texto referente a compras realizadas em Cartão de Crédito com numeração final 7219 e 9093, os quais diz desconhecer. Que assim que passou a constatar compras indevidas mediante o desconto em folha de pagamento, comunicou ao banco BMG e solicitou o cancelamento de todos os cartões em seu nome junto ao Recorrido. Ao final requer o provimento do recurso, com a declaração de inexistência do débito e indenização a título de dano moral.

Nas contrarrazões o Banco alega a ocorrência da prescrição parcial, porque o contrato foi celebrado em 2009. Diz que o cartão de crédito final 8617 e 9093 são vinculados à mesma conta de titularidade do Recorrente. Assevera que estão sendo descontados os valores conforme a contratação realizada, não havendo conduta irregular do Recorrido. Diz que a contratação do cartão 7219 ocorreu em 22/01/2021, que o autor sequer indica quais compras desconhece, se limita a realiza um pedido genérico. Que as compra foram realizadas com a utilização do cartão com chip e senha pessoal. Que o Recorrente se beneficiou com a realização de saques e compras. Ao final requer que o recurso inominado seja improvido.

PREJUDICIAL DE MÉRITO / PRESCRIÇÃO

Colendos Pares,

O Recorrido argumenta a prescrição da ação, de acordo com o artigo 27 do CDC, já que transcorrido mais de cinco anos, da contratação ocorrida em 20/01/2009.

Rejeito a preliminar de prescrição parcial, pois as compras impugnadas, objeto de discussão nestes autos ocorreram em 2020 e 2021, portanto em prazo inferior a três anos.

É como voto.

PRELIMINAR / INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão. Rejeito essa preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Conforme consta das razões recursais:

“Trata-se de AÇÃO DECLARACTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDNEIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, que em decorrência de um assalto, conforme consta nos documentos encartados na inicial, o Recorrente solicitou ao Banco BMG o cancelamento de seu cartão e envio de uma 2ª via, sendo emitido o cartão de crédito com final 8917. Que a partir do mês de fevereiro/2021, passou a receber mensagens de texto referente a compras realizadas em Cartão de Crédito com numeração final 7219 e 9093, os quais desconhece. Que assim que passou a constatar compras indevidas mediante o desconto em folha de pagamento, comunicou ao banco BMG e solicitou o cancelamento de todos os cartões em seu nome junto ao Recorrido.”.

A petição inicial não foi instruída com nenhuma fatura dos cartões de crédito, porém foi instruída com as mensagens recebidas, abaixo relacionadas:

CARTÃO DE CRÉDITO
FINAL 8617

23/12/2020 - R$ 387.53 – Estab. MercPag*T4COMMERCE OS

28/12/2020 - R$

58,50 – Estab. MercPag*GORGULHOLTDA OS

30/12/2020 - R$ 153,65 – Estab. MercPag*CIRURGICAHOME OS

20/01/2021 - R$ 529,90 – Estab. MercPag*MAGAZINELUIZA FR

23/01/2021 - R$

49,99 – Estab. Tim*gIGSAbpR9IQV8O RI

23/01/2021 - R$ 719,10 – Estab. LOJAS AMERICANAS 0257 CU

02/02/2021 - R$ 104,89 – Estab. MercPag*LOJAINTEX OS

NÃO É OBJETO DE DISCUSSÃO NESTES AUTOS

CARTÃO DE CRÉDITO
FINAL 7219

08/02/2021 - R$ 2.900,00 – Estab. Pag Gilberto de Carvalho RO

CARTÃO DE CRÉDITO FINAL 9093

09/02/2021 - R$ 1.000,00 – Estab. MERCPAG*VINICIUS OS

09/02/2021 - R$ 1.200,00 – Estab. MERCPAG*LAGA9262856 OS

ESTORNO

09/02/2021 - R$ 1.200,00 – Estab. MERCPAG*AUX

OS

ESTORNO

09/02/2021 - R$

997,00 – Estab. MERCPAG*KONSULT OSASCO ESTORNO

Na petição inicial o cartão de crédito final 8617 não é objeto de discussão nestes autos. No cartão de crédito final 7219 só há uma transação realizada no dia 08 de fevereiro de 2021, no valor de R$ 2.900,00 enviada para GILBERTO DE CARVALHO e um saque no valor de R$ 1.000,00 TERMINAL TECBAN que não foram impugnadas especificamente e no cartão de crédito final 9093, só há uma compra aprovada em fevereiro de 2021, no valor R$ 1.000,00, pois ao que consta todas as demais foram estornadas, como acima se vê. E a única transação constando como aprovada também não foi impugnada especificamente.

Ora de acordo com a ré, a contratação do cartão de crédito final 7219, ocorreu em 22/01/2021, data bem posterior ao assalto sofrido pelo autor ocorrido em 17/08/2020. O beneficiário do pagamento é Gilberto de Carvalho, que, coincidente tem o mesmo sobrenome do autor.

Mesmo após a apresentação da contestação, quando foi juntado pela Recorrida, as faturas do cartão de crédito, onde constam todas as transações efetuadas, o Recorrente não informa especificamente quais transações impugna,

O autor alega que jamais solicitou e/ou utilizou os cartões de nº 5368.1579.6584.7219– 5294.1580.4336.9093 e 5313.0778.6226.8039. Diz que a partir da página 125, as faturas passaram a constar o endereço da “R EDSON PEREIRA LIMA, 959 JARDIM NILMARA 78720-570 RONDONOPOLIS” e que jamais morou na referida cidade.

Deve ser ressaltado que até a fatura vencida em 10/11/2017, o endereço nela constante é:

CELSO JOSE DE CARVALHO MIGUEIS

R. GENEROSO CIRIACO MACIE2

JARDIM PETROPOL

78070-050 CUIABA MT

A partir da fatura vencida em 10/12/2017, passou a ser:

CELSO JOSE DE CARVALHO MIGUEIS

R EDSON PEREIRA LIMA, 959

JARDIM NILMARA

78720-570 RONDONOPOLIS MT

No entanto, apesar de constar esse novo endereço nas faturas, em Rondonópolis, verifico que as compras com o cartão de crédito do Recorrente continuaram sendo feitas normalmente em estabelecimentos comerciais Cuiabá, bem como mensalmente houve pagamentos por meio de débitos em folha e também pagamento manual. Desta forma, pelo que se observa, a modificação do endereço das faturas, a partir de dezembro de 2017 não gerou alteração na utilização do cartão de crédito.

Além disso, mesmo após o banco ter juntado as faturas nos período supra mencionados, contendo a demonstração do movimento financeiro desde o ano de 2009, nas razões recursais, o Recorrente não especificou quais débitos considera indevidos.

Após o início dos débitos referentes aos cartões impugnados, não houve provas de ter havido reclamação administrativa pelo Recorrente, muito menos reclamação no Procon, ou ainda, provas de que tentou resolver o problema.

Se não foram impugnadas especificamente as transações efetuadas, por meio do cartão de crédito, não é devido indenização a título de dano material, nem moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022